Tribunal: TJPA
Processo: 0818252-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818252-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRIA DE CASSIA VIANA MOREIRA, ANDRIA DE CASSIA VIANA MOREIRA

AGRAVADO: WILSON SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por locatária contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação movida pelo locador. A agravante alega estar adimplente, aponta a ausência de planilha de débito na petição inicial e sustenta que a desocupação lhe causará dano grave, por sua condição de gestante e única provedora de filho menor. O recurso busca a reforma da decisão para revogar a ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a controvérsia sobre a existência da mora da locatária (questão fática) afasta a probabilidade do direito do locador para fins de concessão da liminar de despejo; (ii) saber se a ausência da planilha de cálculo discriminado do débito na petição inicial (questão processual) constitui vício que compromete o direito de defesa e inviabiliza a manutenção da liminar; e (iii) saber se a condição de vulnerabilidade da locatária (questão cautelar) deve ser ponderada na análise do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plausibilidade do direito da agravante se evidencia pela apresentação de comprovantes de pagamento que estabelecem uma controvérsia fática relevante sobre a própria existência da mora, abalando o fundamento principal da ação de despejo.

A petição inicial da ação de origem não foi instruída com o cálculo discriminado do valor do débito, descumprindo o requisito do art. 62, I, da Lei nº 8.245/91. A ausência desta planilha essencial cerceia o exercício do contraditório e da ampla defesa, constituindo forte indício de probabilidade de provimento do recurso.

O perigo da demora é manifesto e acentuado pela condição pessoal da agravante, que se encontra em estado gestacional e é a única responsável pelo sustento de um filho menor, tornando a efetivação da ordem de despejo um dano grave e de difícil reparação, que atinge a própria dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de controvérsia fática relevante sobre a mora do locatário, somada à ausência da planilha de cálculo discriminado do débito na petição inicial da ação de despejo, conforme exige o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91, configura a probabilidade do direito a justificar a suspensão de liminar de desocupação. 2. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se revela de forma acentuada quando a ordem de despejo atinge locatária em condição de vulnerabilidade, como gestante e única provedora de filho menor.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 59, § 1º, IX, e 62, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10581071620208260100; TJSP, Apelação nº 1022649-02.2018.8.26.0554.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818252-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRIA DE CASSIA VIANA MOREIRA

RERESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WILSON SOARES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO)
, interposto por
ANDRIA DE CASSIA VIANA MOREIRA
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
(Processo nº 0800782-10.2024.8.14.0020) ajuizada por
WILSON SOARES DE OLIVEIRA
.

Na origem, cuida-se de Ação de Despejo ajuizada pelo ora Agravado em face da ora Agravante, em razão da ausência de pagamento de aluguéis ajustados em contrato locatício e demais encargos acessórios contraído entre ambas as partes, cujo objeto é o imóvel residencial situado à Avenida Santo Antônio, nº 1131, nesta cidade.

Em suma, aduz o autor que ajustou o sobredito contrato de locação do seu imóvel com a demandada, que, todavia, não vem pagando integralmente os aluguéis, razão pela qual vem a juízo postular a ordem liminar de despejo e a condenação da demandada aos pagamentos dos aluguéis vencidos, conforme Certidão Positiva de Protesto colacionada no id. 133164436.

A decisão agravada (Id. 134089051) deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando a expedição do mandado à prestação de caução pelo autor, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

Transcrição de excerto da decisão agravada:

(...) 10. Ante o exposto, comprovado o contrato locatício e a mora contratual da locatária, concedo a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato locatício, no prazo de 15 (quinze) dias,
ordem cuja expedição do mandado e cumprimento ficam condicionados à prestação da caução devida equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme art. 59, §1
º
Lei 8245, de 1991.

11.
Comprovada nos autos a prestação da caução pelo requerente
, expeça-se mandado de citação/intimação/desocupação, para que a demandada proceda à espontânea desocupação do imóvel objeto da locação no prazo de 15 (quinze).
11.1. Caso assim não proceda, providencie-se a desocupação compulsória do imóvel sob as cautelas legais, cientificando-a de que poderá, no mesmo prazo, purgar a mora, evitando a rescisão da locação e elidindo a ordem de desocupação liminar, desde que efetue depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos (art. 59, § 3º, Lei nº 8.245/91), bem como de que dispõe de igual prazo para responder aos termos da ação, sob pena de revelia.

12. Dê-se a devida ciência à parte autora, intimando-a ao depósito da caução no valor correspondente a três aluguéis. Caso necessário, proceda esta Secretaria Judicial as diligências necessárias para a devida efetuação do pagamento da quantia.

13. Expeça-se o que for necessário. Cumpra-se com urgência.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, em regime de plantão, caso necessário.

Esta decisão serve como Mandado e Carta de Citação e Intimação, além de Carta Precatória e Ofício, nos termos do Provimento nº03/2009, da CJCI – TJEPA.

Gurupá/PA, data registrada pelo sistema.

MIRIAN ZAMPIER DE REZENDE

Juíza Titular da Vara Única da Comarca de Gurupá

(PORTARIA nº 61/2024-SEJUD. Belém, 1º de julho de 2024)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão e reforma da decisão por vários fundamentos. Alega, primordialmente, que
não se encontra em mora
, aduzindo que, a despeito de algumas dificuldades financeiras que ocasionaram atrasos pontuais, sempre regularizou os pagamentos, inclusive com complementações no mês subsequente, e que está atualmente adimplente com suas obrigações locatícias.

Aponta, ainda, vícios processuais na ação de origem, a saber:
(i)
a ausência de notificação extrajudicial prévia para desocupação do bem; e
(ii)
a inobservância do art. 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91, uma vez que a petição inicial do agravado não foi instruída com a planilha de cálculo atualizado e discriminado do suposto débito, o que cerceia seu direito de defesa.

Por fim, destaca sua condição de vulnerabilidade, informando estar grávida de sete meses e ser a única provedora de seu filho de onze anos, ressaltando que o cumprimento da ordem de despejo lhe causará prejuízo grave e de difícil reparação.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de desocupação e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a liminar concedida.

Em decisão de id. 29976477, esta Relatora deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sendo a decisão assim ementada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por locatária em face de decisão que deferiu liminar de despejo em ação movida pelo locador. A decisão agravada condicionou a desocupação à prestação de caução, e a agravante busca a suspensão e reforma da decisão, alegando estar adimplente, a ocorrência de vícios processuais e sua condição de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem liminar de despejo, a partir da análise dos seguintes pontos: (i) a verossimilhança da alegação de adimplência da locatária (agravante) em contraposição à alegação de mora feita pelo locador; (ii) a ausência da planilha de cálculo discriminado do débito na petição inicial como vício processual que compromete o direito de defesa; e (iii) a existência de perigo de dano grave e de difícil reparação à agravante, em razão de sua condição de gestante e única provedora de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O perigo da demora (
periculum in mora
) é manifesto e acentuado pela condição pessoal da agravante, que se encontra em estado gestacional e é a única responsável pelo sustento de um filho menor, tornando a efetivação da ordem de despejo um dano grave e de difícil reparação.

2. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se evidencia pela apresentação de planilha de pagamentos que, em análise perfunctória, contradiz a alegação de inadimplência, estabelecendo uma controvérsia fática relevante sobre o fundamento principal da ação de despejo.

3. A petição inicial da ação de origem não foi instruída com o cálculo discriminado do valor do débito, descumprindo o requisito do art. 62, I, da Lei nº 8.245/91. A ausência desta planilha essencial cerceia o exercício do contraditório e da ampla defesa, constituindo forte indício de probabilidade de provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento: “1. A existência de controvérsia fática relevante sobre a mora do locatário, somada à ausência da planilha de cálculo discriminado do débito na petição inicial da ação de despejo, conforme exige o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91, configura a probabilidade do direito a justificar a suspensão de liminar de desocupação. 2. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se revela de forma acentuada quando a ordem de despejo atinge locatária em condição de vulnerabilidade, como gestante e única provedora de filho menor.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 932, II, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; Lei nº 8.245/91, arts. 59, § 1º, IX, e 62, I; LINDB, art. 6º, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10581071620208260100; TJSP Apelação nº 1022649-02.2018.8.26.0554.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, cfe. certidão no id. 30682942.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto central do recurso (Agravo de Instrumento) é a
validade da decisão liminar que determinou o despejo da agravante (a inquilina) do imóvel
, que está sendo questionada sob três pilares principais: um fático e dois processuais.

Cerne da questão fática:
A controvérsia mais fundamental é sobre a própria existência da dívida. Se a inquilina comprovar que está em dia com os pagamentos, o principal fundamento da ação de despejo e, consequentemente, da liminar, deixa de existir.

Cerne da questão processual:
A discussão aqui é se a inobservância dessas formalidades legais pelo locador seria suficiente para anular a decisão liminar, por violar o devido processo legal e o direito à ampla defesa da inquilina.

Cerne da questão cautelar:
Há de se ponderar qual dos lados sofrerá o dano mais significativo caso a decisão seja mantida ou suspensa.

Em suma, o
cerne da controvérsia recursal
é decidir se a ordem de despejo liminar deve ser mantida, quando sua base fática (a inadimplência) é fortemente contestada e sua base processual (os requisitos da petição inicial) é apontada como falha, tudo isso diante de um grave risco de dano social e humano para a inquilina e sua família.

Conforme já adiantado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, vejo que assiste razão à agravante.

Para o deferimento da liminar de despejo nas ações fundadas em falta de pagamento, a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) exige, em seu artigo 59, § 1º, IX, a presença concomitante de dois requisitos: a prestação de caução pelo locador no valor equivalente a três meses de aluguel e a ausência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei.

No presente caso, a agravante nega veementemente a mora, afirmando categoricamente que "NÃO ESTÁ DEVENDO OS ALUGUÉIS". Para corroborar sua tese, apresenta em sua contestação (id. 155094814 – autos de origem) e no agravo (id. 29614641) uma planilha de pagamentos que, em um juízo perfunctório, indica a realização de transferências financeiras ao locador em datas e valores que contradizem a alegação de uma inadimplência contínua de 8 meses. A existência de uma controvérsia fática relevante sobre o próprio fato gerador do direito à liminar — o inadimplemento — lança sérias dúvidas sobre o acerto da decisão agravada, tornando a alegação da recorrente verossímil.

Adicionalmente, por se tratar de pedido cumulado com cobrança, a petição inicial deve ser instruída com o “cálculo discriminado do valor do débito”, conforme o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91. A ausência desta planilha essencial não constitui mera irregularidade, mas sim vício que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa do locatário, que fica impossibilitado de purgar a mora de forma precisa ou de contestar especificamente os valores cobrados.

No caso em tela, a análise dos autos de origem revela que o autor, ora agravado, limitou-se a afirmar a existência de um débito de "aproximados 8 meses de aluguéis, correspondente ao valor de R$ 15.900,00 mensal", sem, contudo, detalhar os meses inadimplidos, os encargos moratórios aplicados e a evolução da dívida. Tal omissão, por si só, já representaria forte indício da probabilidade de provimento do recurso, justificando a reforma da decisão. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS – Extinção do feito, sem julgamento do mérito – Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Necessidade de apresentação de memória atualizada do cálculo juntamente à inicial – Requisito específico previsto em Lei Especial – Inteligência do art . 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91 – Espólio/autor que não apresentou o demonstrativo de cálculo, mesmo após as rés aduzirem, em preliminar, a inépcia da inicial, e alegarem, de forma genérica, que é "óbvio que sabem as requeridas de suas responsabilidades" – Pretensão de cobrança deduzida de forma genérica na inicial, sem indicação do período da suposta inadimplência dos réus, nem mesmo em sede recursal - Mera referência a valores aproximados do valor do débito, objeto da ação, à míngua de planilha de cálculo correspondente, que implica evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos réus/apelados – Precedentes – Extinção do feito, sem julgamento do mérito que é medida que se impõe – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10581071620208260100 São Paulo, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 05/05/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA. Locação de imóvel. Locador que reclama o pagamento de cinco (5) locativos mensais e encargos da locação inadimplidos pelos locatários e fiadores, no valor de R$ 20.122,88. SENTENÇA de extinção do feito, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, com fundamento nos artigos 330, inciso I, § 1º, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem, para o regular prosseguimento do feito. EXAME: Pretensão de cobrança deduzida de forma genérica na inicial, sem indicação do período da suposta inadimplência dos locatários e fiadores requeridos, nem mesmo em sede recursal. Mera referência ao valor do débito objeto da Ação, à míngua de planilha de cálculo correspondente, que implica evidente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos demandados, por privação da oportunidade de produção da prova de eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do demandante. Inépcia da inicial bem configurada no caso vertente. Processo que estava mesmo fadado à extinção sem resolução do mérito. Verba honorária que comporta majoração para onze por cento (11%) do valor da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido”

(TJSP Apelação nº 1022649-02.2018.8.26.0554; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).

A ausência desse documento essencial, portanto, constitui um forte indício de probabilidade de provimento do recurso, ao menos para que se determine a emenda da inicial na origem antes de se cogitar a manutenção de uma medida tão gravosa como o despejo liminar.

Por outro lado, o perigo de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) é manifesto e acentuado pela condição pessoal da agravante. Conforme alegado e não contestado, ela se encontra em estado gestacional avançado e é a única responsável pelo sustento de seu filho menor. A desocupação forçada do imóvel, que serve de residência e local para sua atividade econômica, representaria uma desestruturação abrupta de sua vida e de sua família, configurando um dano que vai além da esfera patrimonial e atinge a própria dignidade da pessoa humana, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Assim, a combinação entre a plausibilidade do direito da agravante, evidenciada pela controvérsia sobre a mora e pelo vício processual na petição inicial, e o grave e iminente risco de dano, recomenda a reforma da decisão agravada como medida de prudência e justiça, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar danos irreparáveis.

Desta forma, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, revogar a ordem liminar de desocupação do imóvel, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025